Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. OUTORGA DE SUBSTABELECIMENTO SEM INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, constatada irregularidade ou defeito processual, no ato de interposição do recurso, o recorrente será intimado na pessoa de seu advogado, para sanar o vício, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Nos termos do art. 103 e seguintes do CPC, todos os atos das partes devem ser praticados por advogado previamente constituído.
3. O substabelecimento de mandato, desacompanhado do instrumento de procuração outorgado pela parte ao patrono, não é suficiente à aferição dos poderes substabelecidos, ressaindo evidente a irregularidade da representação processual.
4. Agravo Interno não provido. Unânime.